Tribunal: STF
Processo: HC 249165
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA: INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 916.132/SP.  



    2. Consta dos autos que os pacientes, após prisão em flagrante, foram presos preventivamente e denunciados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), 180 e 159, § 1º, ambos do Código Penal (receptação e extorsão mediante sequestro). Ao paciente Jair, foram imputados os três delitos, à paciente Stefania, os dois primeiros crimes, e ao paciente Rafael, apenas o tráfico de drogas.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a citada impetração no STJ. A Ministra Relatora não conheceu da impetração, seguindo-se o agravo de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa ter sido considerada apenas a gravidade abstrata dos delitos. Menciona condições pessoais favoráveis dos pacientes Jair e Stefania (casal), primários, com bons antecedentes. Assevera que esses dois pacientes têm filhos menores de 12 anos, sob os cuidados deles, o que autoriza a colocação em custódia domiciliar. Quanto ao paciente Rafael, diz ter sido indeferido pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, transgredindo o princípio da ampla defesa.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisões.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de origem, ao decretar as prisões preventivas, destacou a grande quantidade de drogas apreendidas e os contornos dos crims, reveladores de gravidade concreta. Considerou necessária a custódia para fins de garantia da ordem pública, salientando a inadequação da prisão domiciliar, haja vista a utilização da própria residência para a prática de crimes. (e-doc. 2, p. 142-146)



    7. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, assentou:



    “Respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi proferida com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Vale consignar que STEFANIA estava usufruindo de liberdade provisória quando foi presa em flagrante pelo crime supostamente praticado (fls. 136); RAFAEL é reincidente específico em crime de tráfico de drogas (fls. 139); enquanto JAIR, embora primário, tem contra si a imputação de graves delitos, um deles de caráter hediondo, vez que mantinha sob sequestro, em sua casa, um usuário de drogas. 



    A respeito, convém ressaltar que JAIR e STEFANIA, ao menos pelo que se extrai da peça acusatória, utilizavam a residência onde moravam para manter em depósito expressiva quantidade de drogas, onde também Jair mantinha sequestrado um usuário de entorpecentes. Tal circunstância, por si só, indica que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não é recomendável, tendo em vista que os pacientes supostamente praticavam crimes de elevada gravidade na residência do casal na presença do filho em comum. 



    Como já mencionado, JAIR e STEFANIA foram presos pela prática de crime grave, equiparado a hediondo (tráfico de drogas). 



    Tal circunstância, naturalmente, inviabiliza a concessão de prisão domiciliar por eles postulado, com base nos artigos 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal, eis que a concessão desse benefício evidentemente não proporcionaria a seus filhos merecedores de tutela especial do Estado (art. 227, CF) qualquer vantagem, na medida em que o casal JAIR e STEFANIA, ao que tudo leva a crer, retornaria a atividade criminosa que vinha supostamente praticando, expondo as crianças não somente aos malefícios do comércio ilícito de drogas, mas também ao risco de privação dos cuidados e dedicação que, por força da lei, incumbia a ela proporcionar-lhes, incluída a sua formação, segundo princípios éticos e morais aceitos pela sociedade brasileira.



    (...)



    Esses dispositivos não estabelecem a obrigatoriedade de concessão do benefício almejado, mas apenas a faculdade, em caráter excepcional, de sua extensão às situações não contempladas na norma de caráter geral, mediante análise de cada situação individual, inclusive para a verificação de eventual prejuízo à prole, alvo de proteção legal e constitucional, como consequência da provável continuidade da prática criminosa no ambiente em que vivem. 



    Ademais, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal a orientação no sentido que o HC Coletivo nº 143.641, do Ricardo Lewandowski, não é salvo-conduto genérico para qualquer mulher que seja mãe de menor de 12 anos não ser submetida a prisão. Nesse sentido, confira-se:



    (...)



    Nos estreitos limites desta ação constitucional, verifica-se que a prisão preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, notadamente aquele atinente à garantia da ordem pública.



    É certo que o conceito de ordem pública é vago, existindo discussão a respeito dos seus contornos. Mas seja qual for a orientação adotada, não se nega que os riscos de reiteração criminosa pelo agente autorizam a sua segregação cautelar, inclusive ante a natureza e gravidade concreta da conduta perpetrada, sendo assim o único instrumento apto a interromper a sequência delitiva.” (e-doc. 3, p. 9-10 e 12-14; grifos acrescidos).



    8. O STJ, no ato apontado como coator, assentou a ausência de ilegalidade:



    “Diferentemente do alegado pela combativa defesa, há justa causa para manutenção da constrição cautelar da ré, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. As instâncias ordinárias fundamentaram o periculum libertatis exigido a bem da ordem pública, diante das circunstâncias do crime e da quantidade de droga. 



    No caso, a agravante foi surpreendida enquanto entregava um pacote com drogas ao corréu Rafael, que teria conferido o conteúdo e entregado dinheiro para a ré, tendo ela repassado o valor para outro corréu. Ato contínuo, "Os policiais civis realizaram a abordagem, apreendendo com Rafael o invólucro contendo 07 kits de crack, totalizando 91 pedras do entorpecente. Em poder de Dolla, foi encontrado a quantia de R$ 200,00." (e-STJ fl. 130). 



    Consta no acórdão do Tribunal de origem que "Nesse ínterim, um transeunte informou aos policiais que Dolla estaria mantendo usuários devedores de entorpecentes em cárcere privado em sua residência. A equipe dirigiu-se para lá, sendo atendidos por Stefania (esposa de Dolla). Na casa, os policiais apreenderam diversos objetos, produtos de furto praticados pelos usuários, grande porção de cocaína a granel, uma pedra não fracionada de crack, 391 porções de cocaína, 461 pedras de crack, uma balança de precisão, centenas de eppendorfs vazios e R$7.750,00, em cédulas de baixo valor" (e-STJ fl. 130).” (e-doc. 5)



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos das práticas delitivas, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta das condutas, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. Quanto à substituição por custódia domiciliar, em relação à paciente Stefânia, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    11. Conforme se observa, apesar de ser mãe de criança, as instâncias antecedentes concluíram ser inadequada a medida, tendo em vista que Stefania se encontrava em liberdade provisória no momento da prisão em flagrante. Além disso, depreende-se dos autos que a ela se utilizava da própria residência para mercancia de drogas. Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020 E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    12. Já em relação ao paciente Jair, a prisão domiciliar mostra-se incabível, não só pela constatação da prática de crimes no interior da residência, mas também pelo fato de ter sido imputado a ele o crime de extorsão mediante sequestro, o que, por si só, impede a benesse, observada previsão legal específica — art. 318-A, inc. I, do CPP.



    13. Por fim, também não vislumbro ilegalidade no indeferimento de instauração do incidente de dependência toxicológica, haja vista que o Juízo de origem assentou não haver dúvidas quanto à imputabilidade do paciente Rafael a justificar a instauração do incidente. O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM, FUNDAMENTADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A instauração do incidente de insanidade mental requer estado de dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por motivo de doença ou deficiência mental. Dúvida que há de ser razoável, não bastando a mera alegação da defesa. 2. A falta de realização da perícia médica só configura a nulidade do respectivo processo-crime em casos excepcionais. Casos em que avulta a ilegalidade -- ou manifesta arbitrariedade -- no indeferimento do incidente de insanidade mental, mormente quando evidenciada situação capaz de colocar em xeque a capacidade de autodeterminação do acusado (imputabilidade, portanto). 3. No caso, o pedido de instauração do incidente foi indeferido ante a constatação de que o paciente, no momento da prisão, desenvolvia normalmente suas atividades laborais e de que nem sequer havia relatos de surtos paranóicos ou psicóticos, assim como nada se sabe sobre dependência química dele, paciente, ou quanto à precedência de tratamento médico do gênero. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 101.515/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 03/08/2010, p. 27/08/2010; grifos acrescidos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator